Tribunal: CARF
Processo: 10920.721601/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO.
O simples pedido de diligência não é suficiente para seu deferimento. É indispensável que o contribuinte o formule na peça de impugnação, apresentando os motivos que justifiquem sua realização e incluindo os quesitos necessários. Pedidos genéricos, que não atendem aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, são considerados como não formulados.
A diligência não se justifica quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento. A busca pela verdade material não deve ser confundida com uma autorização ilimitada. Sua aplicação deve respeitar os limites processuais, incluindo a preclusão das etapas, para assegurar a resolução eficiente da demanda.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POR INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A interposição de pessoas ocorre quando o verdadeiro titular, por meio da inclusão artificial de terceiros, popularmente conhecidos como laranja ou testa de ferro, busca ocultar sua real participação societária na pessoa jurídica, com o intuito de obter vantagens.
A fiscalização comprova na sua representação fiscal que os sócios formais da empresa KRZ Indústria atuam como meros figurantes, sendo, na realidade, empregados do Grupo Zanotti, com o objetivo de ocultar o verdadeiro proprietário da empresa.
A análise conjunta dos elementos e documentos disponíveis demonstra que a empresa foi constituída e operava utilizando interposta pessoal, como estratégia para permanecer irregularmente no regime do Simples Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721601/2014-35
ACÓRDÃO
1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES E PEÇAS PLÁSTICAS EIRELLI – EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO.
O simples pedido de diligência não é suficiente para seu deferimento. É
indispensável que o contribuinte o formule na peça de impugnação,
apresentando os motivos que justifiquem sua realização e incluindo os
quesitos necessários. Pedidos genéricos, que não atendem aos requisitos
previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, são
considerados como não formulados.
A diligência não se justifica quando os elementos já constantes nos autos
são suficientes para a formação do convencimento. A busca pela verdade
material não deve ser confundida com uma autorização ilimitada. Sua
aplicação deve respeitar os limites processuais, incluindo a preclusão das
etapas, para assegurar a resolução eficiente da demanda.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POR INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A interposição de pessoas ocorre quando o verdadeiro titular, por meio da
inclusão artificial de terceiros, popularmente conhecidos como "laranja ou
testa de ferro", busca ocultar sua real participação societária na pessoa
jurídica, com o intuito de obter vantagens.
A fiscalização comprova na sua representação fiscal que os sócios formais
da empresa KRZ Indústria atuam como meros figurantes, sendo, na
realidade, empregados do Grupo Zanotti, com o objetivo de ocultar o
verdadeiro proprietário da empresa.
A análise conjunta dos elementos e documentos disponíveis demonstra
que a empresa foi constituída e operava utilizando interposta pessoal,
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
2
como estratégia para permanecer irregularmente no regime do Simples
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado nesta data, em cumprimento a decisão
exarada nos autos do Mandado de Segurança no 1010898- 98.2025.4.01.3400.

Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de representação fiscal instaurada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinville/SC para a exclusão de ofício do Recorrente, KRZ Indústria, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional).

Segundo a representação fiscal, a KRZ Indústria integra o Grupo Zanotti, um
grupo econômico não formalizado, composto por 5 empresas: 1 holding e 4 operacionais. São elas:

IDENTIFICAÇÃO
CPF/CNPJ
NZ Administradora de Bens
11.845.635/0001-06
Plásticos Zanotti
03.532.453/0001-57
Tutti Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis
06.981.862/0001-29
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
3
Cubalux Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos
10.471.168/0001-39
KRZ Indústria e Comércio de Moldes e Peças Plásticas
03.532.979/0001-37

A representação também aponta que todos os sócios formais do Recorrente
seriam, na realidade, empregados do Grupo Zanotti, atuando como meros figurantes para ocultar
a verdadeira vinculação entre a pessoa jurídica e o Sr. Nelson Zanotti, o seu real proprietário.

Essa conduta teria como finalidade manter a empresa no Simples Nacional, uma
vez que o faturamento combinado do Grupo Zanotti ultrapassaria o limite estabelecido para o
regime. Em 2010, o faturamento teria superado R$ 120 milhões, enquanto, em 2011 e 2012, teria
ultrapassado R$ 60 milhões.

Ao final, o agente fiscal propôs o encaminhamento da representação à Seção de
Orientação e Análise Tributária (SAORT), para que fosse determinada a exclusão da empresa do
Simples Nacional:

Encerra-se esta representação reiterando que a representada KRZ integra de fato
o GRUPO ZANOTTI, cujas empresas têm como proprietário e administrador
NELSON ZANOTTI e cujo faturamento anual combinado, nos exercícios 2010,
2011, 2012, extrapola os limites para ser beneficiada pelo SIMPLES NACIONAL, e
que; visando superar este “obstáculo”, utilizou-se de interpostas pessoas para
figurarem como sócias, administradoras e titular, para aparentar uma EPP
totalmente independente do grupo e, assim, aderir ao SIMPLES NACIONAL, o que
efetivamente ocorreu.

O Despacho Decisório de fls. 1.128/1.130 confirmou a proposta de exclusão do
contribuinte. Em seguida, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville expediu o Ato
Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014, oficializando a exclusão com fundamento na utilização
de interposta pessoa:

Art. 1o Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES Nacional – a pessoa jurídica KRZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES E
PEÇAS PLÁSTICAS EIRELI - EPP, CNPJ no 03.532.979/0001-37, pela CONSTITUIÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS PESSOAS sendo vedada sua opção por
aquele regime diferenciado nos termos do inciso IV do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2o A exclusão surtirá efeito a partir de 1o de janeiro de 2010, permanecendo
impedida de optar por aquele regime diferenciado nos exercícios de 2011, 2012 e
2013 conforme disposto no § 1o do caput do artigo 29, da Lei Complementar no
123/2006.

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte reafirmou sua
autonomia e negou a existência do grupo econômico, argumentando que a representação fiscal se
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
4
apoia exclusivamente em indícios e presunções. Defendeu, ainda, a necessidade de diligência
administrativa para corroborar suas alegações.

A Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgo improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a exclusão do contribuinte por utilização de interposta pessoa.

O acórdão foi ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL

Ano-calendário: 2010

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando ocorre interposição de pessoas
entre empresas que possuem formalização distinta, mas agem comercialmente
como uma única sociedade, estabelecidas no mesmo local, dividindo a atividade
empresarial, despesas e receitas, sócios e pessoal, de forma a simular duplicidade
e distinção organizacional e de patrimônio.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Sem Crédito em Litígio

Descontente com o desfecho do julgamento em primeira instância, o
contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese, que:

i) A fiscalização apresentou informações inexatas em seu relatório fiscal, pois
jamais esteve presente na empresa KRZ Indústria e Comércio ou nas demais
empresas pertencentes ao Grupo Zanotti;

ii) A exclusão do Simples Nacional foi realizada com base apenas em indícios, sem
comprovação substancial;

iii) Reitera o pedido de realização de diligência fiscal na sede da empresa, a fim de
verificar as alegações apresentadas, ressaltando que a negativa deste pedido
constitui cerceamento do direito de defesa.

O processo foi encaminhado à 2a Turma Extraordinária da Primeira Seção, que
declinou da competência. Em seguida, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1010898-98.2025.4.01.3400, distribuído à 1a Vara Federal da Subseção de Jaraguá do Sul/SC, que
concedeu medida liminar determinando que este Conselho realize a distribuição e o julgamento
do recurso voluntário no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Em cumprimento à ordem judicial, os autos foram redistribuídos para a minha
relatoria, razão pela qual o submeto à apreciação do colegiado.

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
5
No que importa, esse é o relato.

VOTO
Da Admissibilidade do Recurso:

Inicialmente, atesto que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da Competência para Julgamento do PAF:

Assiste razão à 2a Turma Extraordinária da Primeira Seção ao declinar da
competência para julgar o caso em questão. De acordo com o artigo 65 do Regimento Interno do
CARF, sua competência está limitada às demandas relacionadas ao Simples Nacional em que não
há crédito tributário constituído.

No presente caso, a representação fiscal está vinculada a duas outras demandas
relativas à exigência de contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento, ambas
decorrentes da exclusão da KRZ Indústria do Simples Nacional. São elas:

1) Processo no 10920.722306/2014-04:
Objeto: Exigência da contribuição Previdenciária Patronal e RAT.
Período: 01/2010 a 12/2012

2) Processo no 10920.722343/2014-12:
Objeto: Exigência da Contribuição Social destinadas a Terceiros.
Período: 01/2010 a 12/2012

Por essa razão, firmo a competência desta Turma Ordinária para julgamento da
demanda, bem como os processos a ela vinculados, nos termos do inciso V do artigo 43 do
RICARF.

Preliminar – Pedido de Diligência Fiscal:

O Recorrente inicia seu recurso afirmando que a fiscalização faltou com a
verdade em seu relatório ao alegar que verificou, in loco, a existência do grupo econômico entre
as empresas do Grupo Zanotti e a pessoa jurídica KRZ Indústria.

Na perspectiva do contribuinte, a caracterização do suposto grupo econômico
somente seria possível mediante a realização de diligência específica. Ao não promover essa
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
6
prova, a Administração Pública teria deturpado a realidade, violando os princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Destaco um trecho que sintetiza o argumento apresentado pelo Recorrente:

Até porque, conforme já aduzido anteriormente, a fiscalização da Receita Federal
do Brasil não promoveu as devidas diligências à sede da empresa ora Recorrente
para constatar o alegado. Pelo contrário, disse que houve a diligência presencial,
quando na verdade não houve, falseando assim a verdade. Alhures se
mencionou que decorrem de ato presencial do fisco para a apuração da verdade
material e do convencimento para a percepção da realidade. A autoridade fiscal
tem a função de agir de ofício, portanto obrigação, para descobrir a verdade dos
fatos, não se pautando em indícios e sim em provas concretas.

Em não diligenciando nesse sentido, e deturpando a realidade, a fiscalização
infringiu os princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa. Acerca da defesa do contribuinte no processo
administrativo assim dispõe artigo 16, incisos III e IV do Decreto Lei 70.235/72.

O Conselheiro José Eduardo Genero Serra, em sua obra Gestão da Prova no
Processo Administrativo Tributário Federal, destaca que a instrução probatória segue caminhos
distintos para a Administração Pública e para o contribuinte.1

Para a Administração Pública, a instrução probatória deve seguir o ato que
constitui a exação fiscal. Já para o contribuinte, a apresentação de provas deve acompanhar a
peça de defesa que contesta o ato resultante do procedimento fiscal.

Em relação ao pedido de diligência, esclareço que seu simples requerimento não
garante o deferimento. O contribuinte deve formulá-lo na peça de impugnação, expondo os
motivos que justificam sua realização e apresentando os quesitos a serem respondidos:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos genéricos, formulados sem a devida observância dos requisitos previstos
no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, serão considerados não formulados. A esse

1 Serra, José Eduardo Genero. Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal: Verdade Material vs
Segurança Jurídica. São Paulo: ed. Dialética. 2022. p 77.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
7
respeito, destaco o acórdão no 1302-006.321 de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega:

Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao
determinar a realização de diligências que entender necessárias nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo
próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no
que diz com a produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou
completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente, haja
vista que caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha alegado.

Em razão desse contexto, julgo que a decisão recorrida fez a escolha correta ao
indeferir a diligência solicitada, visto que o contribuinte a fez de maneira genérica, sem apresentar
os quesitos essenciais.

Acredito, ainda, que a diligência requerida seja dispensável, pois seu único
propósito seria comprovar que a KRZ Indústria e as empresas do Grupo Zanotti (Tutti Baby e
Plásticos Zanotti) estão instaladas na mesma planta industrial. No entanto, tal confirmação pode
ser realizada por meio dos CNPJs e dos atos constitutivos, já apresentados nos autos pela
fiscalização.

Quanto ao compartilhamento de instalações, entendo que se trata de um fato
incontroverso nos autos, uma vez que o Recorrente admite, de maneira explícita, o
compartilhamento de energia elétrica, fl. 29 dos autos:

Bem como o compartilhamento de conta telefônica, fl. 30 dos autos:

Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
8

Assim, não se justifica a realização de diligência para apuração de informações
quando os documentos e fatos constantes dos autos já permitem a formação do convencimento.

O Recorrente tenta construir um discurso de que a busca pela verdade material é
irrestrita. No entanto, esse princípio não equivale a uma carta em branco. Sua aplicação deve
respeitar os limites processuais previamente estabelecidos, como a preclusão das etapas
processuais, assegurando que o processo avance de forma ordenada e cumpra sua finalidade: a
resolução da demanda.

Sem esse equilíbrio, corre-se o risco de eternizar os litígios, comprometendo a
eficiência administrativa e gerando insegurança jurídica. Afinal, como bem pontuou Ruy Barbosa
em Orações aos Moços: "Justiça atrasada não é Justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.”

Importa destacar, por fim, que o ato administrativo é presumidamente legítimo,
verídico e legal até prova em contrário. Assim, caberia ao Recorrente apresentar elementos que
demonstrassem que a autoridade fiscal faltou com a verdade. Contudo, nada foi apresentado.

Embora reconheça a dificuldade de produzir prova negativa quanto à presença
da fiscalização na sede da empresa, era plenamente possível contestar os demais elementos que
fundamentam a representação fiscal, tais como o compartilhamento de veículos de transporte e
de funcionários dos setores de almoxarifado, recursos humanos e financeiro, além do fato de
todos os sócios serem empregados do Grupo Zanotti.

Contrariando o esperado, o contribuinte não apresentou provas, preferindo
adotar um discurso acusatório que, em certos momentos, excedeu os limites do debate
processual, violando o respeito e a urbanidade que devem reger as partes.

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de diligência por sua formulação
genérica, sem apresentação dos quesitos, e deixo de determiná-la de ofício, pois os documentos
constantes dos autos bastam para firmar minha convicção sobre o caso.

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
9
Mérito – Exclusão do Simples Nacional:

O Simples Nacional é um regime tributário direcionado à simplificação do
recolhimento de tributos, à redução da carga tributária e à diminuição das obrigações acessórias,
com o objetivo de fortalecer a competitividade das micro e pequenas empresas.

Na época dos fatos, a legislação restringia a adesão ao regime às empresas que
apresentassem faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, conforme disposto no inciso II do artigo
3o da Lei Complementar no 123/2006.

Além do critério de faturamento, a legislação veda a adesão ao Simples Nacional
por empresas constituídas mediante interposição de pessoas, autorizando a Receita Federal a
promover sua exclusão de ofício:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

IV - A sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

A vedação à adesão também consta da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, vigente à época:

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:

IV - A partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses:

c) A sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

O presente caso submetido ao julgamento desta Turma trata justamente da
legalidade do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014, expedido pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Joinville/SC, que determinou, de ofício, a exclusão do Recorrente do Simples
Nacional, com base na utilização de pessoa interposta em sua constituição.

A fiscalização informa na sua representação fiscal que os sócios formais do
Recorrente atuam como meros figurantes, sendo, na realidade, empregados do Grupo Zanotti,
com o objetivo de ocultar o verdadeiro proprietário da empresa, Sr. Nelson Zanotti:

A KRZ, de fato, integra o grupo econômico não formalizado denominado (em
alguns documentos) de GRUPO ZANOTTI, que está sob a direção de NELSON
ZANOTTI, principal sócio das empresas deste grupo;

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
10
O atual titular formal da KRZ, assim como todos os antigos sócios formais, eram
empregados de empresas do GRUPO ZANOTTI, consistindo de meros figurantes
no intuito de se omitir a vinculação da KRZ ao GRUPO ZANOTTI e ao seu principal
sócio;

A interposição de pessoas ocorre quando o verdadeiro titular, por meio da
inclusão artificial de terceiros, popularmente conhecidos como "laranja ou testa de ferro", busca
ocultar sua real participação societária na pessoa jurídica, com o intuito de obter vantagens.

A constituição de empresa por interposição de pessoas configura um negócio
jurídico simulado, frequentemente utilizado para ocultar o limite de faturamento anual e, assim,
garantir que o contribuinte permaneça no regime tributário favorecido.

Na presente demanda, a fiscalização evidencia, por meio dos Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS) contidas no Doc. 16 da representação fiscal, que todos os sócios
formais da KRZ Indústria possuem ou possuíram vínculo empregatício com o Grupo Zanotti (fls.
1.088, 1.092, 1.098, 1.099). Abaixo, apresento um quadro sinóptico com as informações mais
relevantes:

Sócio(a)
Vínculo Empregatício
Período
Renato Sasse
Nelson Zanotti
08/01/1996 (sem rescisão)
Plásticos Zanotti
08/01/1996 (sem rescisão)
Kátia Regina Reinert Zanotti Nelson Zanotti
02/09/1996 (sem rescisão)
Plásticos Zanotti
02/09/1996 a 21/03/2007
Orli Boehringer
Plásticos Zanotti
01/10/2004 a 09/11/2004
Tutti Baby
10/11/2004 a 31/08/2010
Reinaldo Reinert
Nelson Zanotti
01/08/1991 a 08/08/2001
Plásticos Zanotti
01/04/2002 a 11/12/2008
Nelson Zanotti
01/4/2002 (sem rescisão)

O cruzamento dessa informação com os atos constitutivos da Recorrente
permite constatar que, em determinados momentos, as pessoas físicas exerceram
concomitantemente as funções de funcionário(a) do Grupo Zanotti e de sócio(a) da KRZ Indústria.

O padrão adotado consiste na redução das cotas de 99% para 1%, seguida da
retirada do sócio e da consequente transferência da administração da empresa. Traço a linha
evolutiva das transformações no quadro societário da Recorrente:

Data
Alteração
Sócio(s)
Cotas
Administrador
Observação
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
11
26/11/1999 Constituição
Renato Sasse
Kátia Regina Reinert
99%
1%
Renato Sasse
A sócia Kátia é ex-esposa do Sr.
Nelson Zanotti.
14/02/2007
2a
Orli Boehringer
Renato Sasse
99%
1%
Renato Sasse
Retirada da Sra. Kátia e redução de cotas do Sr. Renato.
25/07/2007
4a
Orli Boehringer
Reinaldo Reinert
99%
1%
Orli Boehringer
Retirada do Sr. Renato e
ingresso do Sr. Reinaldo.
19/12/2008
6a
Reinaldo Reinert
Orli Boehringer
99%
1%
Reinaldo Reinert
Inversão da distribuição das
cotas da empresa.
20/06/2013
8a
Reinaldo Reinert
100%
Reinaldo Reinert Retirada de Orli Boehringer.
11/12/2013
9a
Reinaldo Reinert
100%
Reinaldo Reinert Transformação em EIRELLI.

Conforme demonstram os documentos juntados aos autos, o Sr. Renato Sasse
também figurou como sócio em outras empresas do Grupo Zanotti, a saber:

Empresa
Data de Ingresso
Data de Saída
Cubalux
13/11/2008
04/08/2010
Tutti Baby
15/02/2007
22/04/2010
Plásticos Zanotti
21/02/2007
22/04/2010
NZ Administradora
04/08/2010
sem

Por sua vez, a Sra. Kátia Régia compôs o quadro societário das seguintes
empresas do Grupo Zanotti:

Empresa
Data de Ingresso
Data de Saída
Tutti Baby
27/04/2006
15/02/2007
Plásticos Zanotti
18/11/1999
21/02/2007

Analisando os atos constitutivos das empresas envolvidas, fica evidente um
padrão de sucessivas alterações no quadro societário até a consolidação da gestão na holding NZ
Administradora de Bens Ltda, onde o Sr. Nelson Zanotti detém 99% das cotas, com exceção da
Recorrente, que permaneceu formalmente sob o controle do Sr. Reinaldo Reinert.

O CNIS constante na fl. 1.098 revela que o Sr. Reinaldo Reinert mantém vínculo
empregatício com a empresa Plásticos Zanotti Ltda desde 01/08/1991, ou seja, acumula as
funções de empregado do Grupo Zanotti e de sócio da KRZ Indústria a partir de 25/07/2007, data
de seu ingresso na sociedade.

O ordenamento jurídico não impede que uma pessoa física integre o quadro
societário de uma empresa ao mesmo tempo em que exerce vínculo empregatício com outra.
Contudo, esse fato, somado aos demais indícios apresentados, leva à conclusão inequívoca de que
houve interposição de pessoas para viabilizar a manutenção da empresa no Simples Nacional.

Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
12
A tese da fiscalização, que aponta o Sr. Reinaldo Reinert como um sócio
meramente formal da KRZ Indústria, ganha força diante do silêncio do Recorrente. Não há nos
autos qualquer prova de atos de gestão praticados pelo Sr. Reinaldo Reinert, o que corrobora a
alegação de sua não participação efetiva na administração.

Em um processo, as partes não são forçadas a apresentar provas. Isso significa
que não há uma obrigação legal no sentido de que, se não o fizerem, sofrerão uma punição direta.
No entanto, existe o "ônus da prova", que neste caso recai sobre o Recorrente.

Se não bastasse tudo isso, noto um padrão incomum de compartilhamento de
testemunhas. As mesmas pessoas que assinam as alterações contratuais do Recorrente também
aparecem como testemunhas nas modificações societárias das empresas Tutti Baby e Plásticos
Zanotti, que operam na mesma planta industrial:

Empresa
Testemunhas
Data da assinatura
Página
Tutti Baby
Clair José Benatti
Invaldo Gruetzmacher
16/08/2004
930
Plásticos Zanotti
Clair José Benatti
Invaldo Gruetzmacher
21/12/2004
1.021
KRZ Indústria
Clair José Benatti
Invaldo Gruetzmacher
25/03/2004
39

Curiosamente, a análise dos atos constitutivos da Recorrente evidencia que, em
09/06/2010, as Senhoras Eliane Lenz e Eli Hermann Stinghen assinaram como testemunhas em
múltiplas alterações contratuais, abrangendo a KRZ Indústria (fl. 62), a Tutti Baby (fl. 962), a
Cubalux (fl. 993), a Plásticos Zanotti (1.053) e a NZ Administradora de Bens Ltda (1.066).

A análise documental permite situar o Sr. Reinaldo Reinert e o Sr. Nelson Zanotti
no mesmo cenário, uma vez que os contratos foram assinados na mesma data, com idênticas
testemunhas e protocolados no mesmo dia na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

O Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na realidade, não foi
anexado aos autos nenhum documento que comprove que as sucessivas operações de compra e
venda de cotas foram efetivas.

Inexiste contrato de compra e venda ou qualquer outro documento formal que
ateste a transferência das cotas, com as assinaturas das partes envolvidas e os termos da
negociação. Além disso, não foram apresentados recibos, comprovantes de transferências
bancárias ou qualquer outro documento que corrobore o pagamento do valor.

Embora os indícios isolados pudessem parecer justificáveis, a análise conjunta
dos elementos e documentos disponíveis demonstra com clareza que a empresa foi constituída e
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
13
operava utilizando interpostas pessoas, como estratégia para permanecer irregularmente no
regime do Simples Nacional.

A simulação é um vício que ocorre na esfera da intenção das partes,
caracterizada como sendo o descompasso entre a intenção declarada e a real vontade. Como
essas intenções reais são geralmente ocultadas, é esperado que as provas diretas sejam raras ou
inexistentes. Nesses casos, a prova indireta, ou seja, a demonstração por meio de indícios e
contexto torna-se essencial.

Em outras palavras, com base nos fatos comprovados de que todos os sócios da
Recorrente são ou foram empregados do Grupo Zanotti, bem como na evidente simbiose
operacional, administrativa e financeira entre as empresas, conclui-se que o verdadeiro
proprietário é o Sr. Nelson Zanotti, tendo sido o Recorrente constituído por meio de interposta
pessoa.

A Autoridade Fiscal trouxe ainda na representação fiscal um conjunto de provas
que corroboram a formação do grupo econômico:

Estabelecimento em Endereço Comum:
A KRZ Indústria compartilha o mesmo endereço físico das empresas Plásticos
Zanotti e Tutti Baby, ambas integrantes reconhecidas do Grupo Zanotti. O uso de
um mesmo espaço industrial, com variações apenas no complemento do galpão,
demonstra forte integração logística e organizacional.

Compartilhamento de Infraestrutura e Recursos:
A KRZ Indústria utiliza serviços básicos, como energia elétrica e telefone,
provenientes das empresas do Grupo Zanotti, sem comprovação formal de
contratos de rateio de custos, configurando confusão patrimonial.

Funcionários em Comum:
Vários empregados da KRZ Indústria foram ou são registrados em empresas do
Grupo Zanotti, como a Plásticos Zanotti e Tutti Baby, e desempenham funções
operacionais que atendem as várias empresas do grupo.

Administração e Representação Conjunta:
A KRZ Indústria utiliza setores administrativos e financeiros de outras empresas do
grupo, como evidenciado em ações trabalhistas e relatórios fiscais. Essas ações
demonstram a centralização de atividades de suporte sob uma única direção, a do
Grupo Zanotti.

Sócios e Administradores como Interpostas Pessoas:
Os sócios e administradores formais da KRZ Indústria são, ou foram, empregados
de empresas do Grupo Zanotti, utilizados como “figurantes” para ocultar a
verdadeira administração e controle da empresa.

Forte Confusão Patrimonial:
O compartilhamento de veículos, telefones, e-mails, recursos financeiros e outras
estruturas essenciais é evidente. Esse nível de integração operacional é
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
14
incompatível com empresas juridicamente independentes, reforçando o vínculo
econômico.

É a correlação entre todos esses elementos, devidamente comprovados nos
autos, que demonstra a existência de uma estratégia para burlar a legislação e garantir a
permanência do Recorrente no regime simplificado. Nesse sentido, destaco o acórdão no 1201-
006.021, desta Turma, relatado pelo Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:

EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PULVERIZAÇÃO DE ATIVIDADES. ANÁLISE
GLOBAL. PROVA. A constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, em nome
de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de
modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação
no Simples Nacional é motivo de exclusão desse regime. Em casos dessa natureza
é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se deve fixar em um ponto
isolado, é o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados nos autos,
que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o
Fisco e permanecer no regime simplificado.

O acórdão recorrido acerta ao reconhecer que o uso de indícios e presunções é
válido no âmbito fiscal, desde que não sejam refutados por provas concretas. No caso em análise,
o Recorrente não conseguiu afastar tais presunções, restringindo-se a questionar, de forma
genérica, sua aplicabilidade, sem demonstrar erro ou inconsistência na farta fundamentação
apresentada pela autoridade fiscal.

Logo, a representação fiscal comprova de maneira consistente que a empresa
KRZ Indústria e Comércio de Moldes e Peças Plásticas faz parte do Grupo Zanotti e que houve a
interposição de pessoa no seu quadro societário, visando a manutenção da empresa no Simples
Nacional, fato esse que legitima sua exclusão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Afirmar a competência desta Turma Ordinária para apreciar e julgar a
presente demanda, bem como os processos a ela vinculados;

ii) Conhecer do recurso voluntário e, preliminarmente, indeferir o pedido
de diligência, por sua formulação genérica e falta de quesitos específicos,
optando por não a determinar de ofício, visto que os documentos
existentes nos autos são suficientes para formar a convicção deste
julgador;

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.173 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721601/2014-35
15
iii) Negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida
que julgou legal o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 39/2014, que
excluiu de ofício a KRZ Indústria e Comércio de Moldes e Peças Plásticas do
regime do Simples Nacional.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1357
DF CARF MF
Original